Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-62.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001747-62.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE - CNPJ: 00.236.885/0001-22 (IMPETRANTE), ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.757.707/0001-06 (IMPETRANTE), CARLOS JOSÉ RONDON LUZ (IMPETRADO), Segundo Juizado Especial Cível Cuiabá (IMPETRADO), ALICE TOMIKO HIRAGA - CPF: 274.709.461-87 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM INTERPRETAÇÃO JURÍDICA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança. O
writ
foi impetrado em face de ato judicial que, em execução de taxas condominiais no Juizado Especial Cível, determinou a exclusão dos honorários advocatícios contratuais previstos na convenção do condomínio, por entendê-los incabíveis em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que determina a exclusão de honorários advocatícios contratuais do débito exequendo, com base em interpretação de norma processual, configura ato teratológico ou manifestamente ilegal, a justificar a admissibilidade de mandado de segurança, ou se a existência de controvérsia jurídica sobre o tema afasta o requisito do direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais é
medida
excepcional, cabível apenas em casos de decisão teratológica, manifestamente ilegal ou proferida com abuso de poder, não servindo como sucedâneo recursal para matérias juridicamente controversas.

4. O direito líquido e certo, pressuposto para a impetração do mandado de segurança, deve ser comprovado de plano e não comporta dilação probatória. A existência de fundada controvérsia jurisprudencial sobre a interpretação da norma afasta a liquidez e certeza do direito invocado.

5. A questão sobre a inclusão de honorários advocatícios contratuais em execuções nos Juizados Especiais é objeto de divergência jurisprudencial, não sendo pacífico se a vedação do art. 55 da Lei nº 9.099/95 se restringe aos honorários sucumbenciais ou se abrange também os de natureza contratual.

5. A decisão judicial que adota uma das interpretações juridicamente plausíveis e fundamentadas, ainda que haja entendimento diverso, não se qualifica como teratológica ou manifestamente ilegal, pois não extrapola os limites da razoabilidade e da racionalidade do sistema jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança contra ato judicial no rito dos Juizados Especiais é
medida
excepcional, admitida apenas em face de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, não se prestando a resolver controvérsia jurídica plausível. 2. A decisão que, fundamentada em precedente de Tribunal Superior, exclui honorários advocatícios contratuais de execução de título extrajudicial por interpretar extensivamente o art. 55 da Lei nº 9.099/95, não é teratológica, pois se insere em debate jurídico controvertido, o que afasta a liquidez e certeza do direito necessárias à impetração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009,
arts
. 1º, 5º e 10; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC,
arts
. 932 e 1.021; Súmula 267/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 20/05/2009; STJ,
AgInt
no RMS n. 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/02/2022; STJ, RMS n. 46.144/MG, Rel. Min. Diva
Malerbi
, Segunda Turma, j. 07/06/2016; TJMT, N.U 1001289-79.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 16/09/2024; TJMT, N.U 1000526-78.2024.8.11.9005, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Joao Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
1001747-62.2025.8.11.9005

Agravante
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE e ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Agravado
: JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ e ALICE TOMIKO HIRAGA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

Os agravantes impetraram Mandado de Segurança contra ato do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá que, em ação de execução de taxas condominiais, determinou a exclusão dos honorários advocatícios contratuais da planilha de débito, por entender que são vedados pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A decisão monocrática indeferiu liminarmente a petição inicial, sob o fundamento de que o ato não seria teratológico ou manifestamente ilegal, estando em conformidade com precedente do STJ, e que o
writ
estaria sendo utilizado como sucedâneo recursal.

A parte agravante interpôs
Agravo Interno
. Sustentou que a decisão monocrática se equivocou, pois o ato coator é, sim, teratológico, ao confundir honorários contratuais (de natureza material) com sucumbenciais (de natureza processual). Afirmou que o precedente do STJ não é vinculante e que a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica em sentido contrário, autorizando a cobrança.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ// -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”

No presente caso, a parte agravante alegou que a decisão monocrática deve ser reformada, pois o ato do juízo de origem, ao determinar a exclusão dos honorários contratuais, seria teratológico e contrário à jurisprudência, violando direito líquido e certo.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

“No caso, a parte impetrante alegou que o despacho proferido pelo juízo impetrado violou seu direito líquido e certo ao determinar a exclusão dos honorários advocatícios constantes da planilha de débitos. Todavia, não se vislumbra que a hipótese seja caso de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade. Pelo contrário, a decisão está conforme o entendimento recente do c. STJ (Recurso Especial nº 2.187.308/TO, Terceira Turma, Relatora ministra Nancy Andrighi). Vale registrar que decisão teratológica, nos termos do julgado do CNJ NU 0001161-45.2018.2.00.0000, compreende aquela "fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema". Assim, não se vislumbra que a situação configure caso de decisão teratológica ou flagrante ilegalidade, pois a decisão impugnada é razoável e compreensível, não tendo violado a literalidade da lei.”

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DMAE. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA. EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO.1. A utilização de mandado de segurança contra ato judicial exige, além de ausência de recurso apto a combatê-lo, que o decisum impugnado seja manifestamente ilegal ou teratológico. Precedentes: RMS 48.060/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
DJe
de 15/9/2015, RMS 38.833/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
de 25/9/2012, RMS 43.797/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 22/10/2013, RMS 45.740/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
de 29/8/2014, RMS 45.519/MG, Rel. Ministro Humberto Martins,
DJe
de 28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
de 27/8/2014. (...) (STJ RMS n. 46.144/MG, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016,
DJe
de 14/6/2016.)”

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ação mandamental não pode constituir-se em sucedâneo recursal. Inteligência da Súmula 267/STF. 2. Em casos excepcionais, é cabível a impetração do
mandamus
em face de decisão passível de recurso sem efeito suspensivo, citando-se como exemplo situações nas quais é patente o erro teratológico ou a ofensa ostensiva à norma constitucional, as quais não foram constatadas no caso concreto. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (N.U 1001289-79.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, publicado no DJE 19/09/2024).”

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e a parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento contrário ao entendimento adotado na Decisão Monocrática.

A admissão de Mandado de Segurança para questionar decisão judicial proferida no rito dos Juizados Especiais deve ocorrer em casos de extrema excepcionalidade, quando efetivamente houver manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade.

Ademais, o Mandado de Segurança somente será cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo da parte no momento da impetração, comprovado de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

Assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA TEMERÁRIA DA PARTE. AGREGAÇÃO DE TESES E PEDIDOS NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração.3. Hipótese dos autos em que o prosseguimento de cumprimento de sentença contra o cônjuge da impetrante não viola, em qualquer medida, seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, tampouco implica, por si só, em qualquer constrangimento ilegal à sua esfera patrimonial. (...) 6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (STJ//
AgInt
no RMS n. 65.504/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 24/2/2022.)”

No caso em análise, a controvérsia reside na interpretação do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, especificamente se a vedação à condenação em
"honorários de advogado"
abrange apenas os honorários sucumbenciais ou se estende aos honorários contratuais previstos no título executivo.

Os impetrantes defendem que a norma se refere exclusivamente aos honorários de sucumbência, de natureza processual, não alcançando a verba contratual, que possui natureza material e integra o crédito principal. Entretanto, a autoridade coatora adotou entendimento diverso, amparado em precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2187308/TO), no sentido de que a cobrança de honorários contratuais na execução de cotas condominiais é inadmissível, por se tratar de despesa extraprocessual.

A existência de correntes jurisprudenciais divergentes sobre o tema demonstra que a questão não é pacífica. A decisão impugnada, ao se filiar a uma das interpretações juridicamente possíveis e fundamentadas, não pode ser qualificada como teratológica ou manifestamente ilegal.

É importante frisar que este julgamento não adentra o mérito sobre qual interpretação é a mais correta, mas apenas constata que a matéria é controversa.

Para a concessão da segurança, o direito alegado deve ser incontroverso, evidente e comprovado de plano. Quando a matéria é objeto de fundada controvérsia jurídica, como no presente caso, o direito perde a característica de liquidez e certeza, tornando o mandado de segurança a via inadequada para a sua proteção.

Portanto, a pretensão dos impetrantes de ver prevalecer uma tese jurídica sobre outra, em sede de mandado de segurança, não se mostra cabível, pois ausente o requisito do direito líquido e certo. Diante da existência de plausível controvérsia jurídica sobre a matéria, a decisão da autoridade coatora não se reveste de teratologia ou ilegalidade manifesta, o que afasta o cabimento do mandado de segurança.

Por conseguinte, a decisão monocrática que indeferiu a inicial deve ser mantida.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026